Tribunal: TJPA
Processo: 0807298-43.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807298-43.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: IVAMILTON NONATO LOBATO DOS SANTOS

AUTORIDADE: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DECIDIDO EM ÚNICA INSTÂNCIA PELO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público em mandado de segurança originário, decidido em única instância por tribunal de justiça estadual. A parte agravante buscava a reforma da decisão denegatória da segurança mediante apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de apelação cível contra acórdão denegatório de mandado de segurança proferido originariamente por tribunal, à luz das normas constitucionais e legais aplicáveis, e se é cabível aplicar o princípio da fungibilidade recursal nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão denegatória de mandado de segurança proferida em única instância por tribunal está sujeita ao recurso ordinário, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.016/2009, c/c arts. 102, II, a, e 105, II, b, da Constituição Federal.

4.

A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro grosseiro, pois não há dúvida objetiva ou controvérsia jurisprudencial quanto ao recurso cabível, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em caso de erro grosseiro, como o verificado, razão pela qual a apelação é manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, II, a, e 105, II, b; Lei nº 12.016/2009, arts. 14 e 18; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 154.764/MG, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, j. 20.10.1998, DJ 25.09.2000; STJ, AgInt na Pet 11.993/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 23.11.2017; STJ, AgRg no REsp 1.325.692/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 17.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 11 a 18 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0807298-43.2023.8.14.0000) interposto por IVAMILTON NONATO LOBATO DOS SANTOS contra decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que não conheceu o recurso de apelação nos seguintes termos:

Ante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO
,
por manifesta inadmissibilidade,

conforme a fundamentação.

Em suas razões, agravante reconhece ter interposto recurso de apelação quando deveria ter manejado recurso ordinário contra acórdão denegatório de mandado de segurança.

Sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal com base no Tema 1.219 do STJ, que estabelece:
"
É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível".

Alega que foram observados os pressupostos para aplicação da fungibilidade: boa-fé processual; tempestividade; similitude entre os recursos; ausência de prejuízo às partes e dúvida razoável quanto ao recurso cabível

É o relato do essencial.

VOTO

No caso dos autos, o agravante interpôs apelação contra Acórdão proferido pela Seção de Direito Público em sede de Mandado de Segurança originário deste Egrégio Tribunal.

Ocorre que,
da decisão proferida em mandado de segurança em única instância pelos tribunais cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e
recurso ordinário, quando a ordem for denegada
, nos termos do art. 18 da Lei n.º 12.016/2009, sendo incabível a reforma do decisum pela via recursal eleita, que se destina as sentenças prolatadas em 1º grau.

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

Art. 18.
Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais cabe
recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e
recurso ordinário, quando a ordem for denegada
.

Art. 102.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição
, cabendo-lhe:

(...)

II -
julgar, em recurso ordinário
:

a) o
habeas corpus
,
o mandado de segurança
, o
habeas data
e o mandado de injunção
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão
;

Art. 105.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça
:(...)

II -
julgar, em recurso ordinário
:(...)

b)
os mandados de segurança decididos em única instância
pelos Tribunais Regionais Federais ou
pelos tribunais dos Estados
, do Distrito Federal e Territórios,
quando denegatória a decisão
;

Como se observa, há
incompatibilidade total da Apelação com o recurso de Ordinário, caracterizando inadmissibilidade, que
impossibilita a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HÁ ERRO GROSSEIRO SE NÃO EXISTE DÚVIDA OBJETIVA (OU SEJA, DIVERGÊNCIA ATUAL NA DOUTRINA OU NA JURISPRUDÊNCIA) ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Embora não esteja inserto em nenhum dos dispositivos do Código de Processo Civil em vigor, o princípio da fungibilidade ainda pode ser validamente invocado no sistema recursal pátrio.
II- O princípio da fungibilidade só tem aplicação quando o recorrente não comete erro grosseiro.

Para que o equívoco na interposição de recurso seja escusável é necessário que haja dúvida objetiva, ou seja, divergência atual na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Se, ao contrário, não existe dissonância ou já está ultrapassado o dissenso entre os comentadores e os tribunais sobre o recurso adequado, não há que se invocar o princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes do STJ: REsp n. 117.429/MG e REsp n. 126.734/SP. III- É sentença a decisão judicial que indefere liminarmente embargos à execução, já que põe fim ao processo. Por essa razão, o recurso cabível é a apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo. IV- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 154.764/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/1998, DJ 25/09/2000, p.86). (grifos nossos).

Confira-se os precedentes do STJ em casos análogos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. NOMEAÇÃO PRETENDIDA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NO LUGAR DE RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

I - Recurso de apelação interposto na vigência do CPC/2015.

Aplicação do enunciado administrativo n. 3 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

II -
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, "a interposição de apelação cível no lugar do cabível recurso ordinário objeto de expressa previsão constitucional configura erro grosseiro, afastando qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da fungibilidade recursal
" (AgRg no RO 75/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/3/2014). Precedentes. AgRg no Ag 1433434/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016; AgInt no RMS 51.042/MG, Rel.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017).

II - Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt na Pet 11.993/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTADO ESTRANGEIRO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

1.
A interposição de apelação cível no lugar do cabível recurso ordinário objeto de expressa previsão constitucional configura erro grosseiro, afastando qualquer pretensão de aplicação ao caso do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no REsp n. 1.325.692/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17.2.2014).

Assim,

mantém-se a decisão monocrática que não conheço da presente apelação,
por m
anifesta inadmissibilidade,

sendo inaplicável o princípio da fungibilidade

Ante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025